Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. APENADO INTERNADO EM UTI. ESTADO GRAVE. GENITORA E COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19.

I - O direito de receber visitas, previsto no art. 41, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II - Na atual situação da pandemia do Covid-19 no Distrito Federal e demais estados da Federação, com o estabelecimento de “lockdown”, toque de recolher e diversas outras providências para evitar a proliferação da doença, não se mostra viável autorizar visita da genitora e companheira do apenado, internado em unidade hospitalar, nada obstante a gravidade do estado de saúde.

III - Recurso conhecido e desprovido.